Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-62.2018.8.07.0014
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE TERMO DE DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM PARCELA ÚNICA E IMEDIATA. SÚMULA 543 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. MULTA IMPOSTA EM VIRTUDE DE CARÁTER PROTELATÓRIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANUTENÇÃO.
1. Tem-se por configurado o interesse processual do promitente comprador quanto ao reconhecimento da abusividade de cláusula de termo de distrato de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, que autoriza a restituição de valores pagos, de forma parcelada.
2. A mitigação do princípio pacta sunt servanda, de modo a dar maior prevalência ao fim social dos contratos, importa no reconhecimento da ausência de má-fé contratual daquele que busca a revisão judicial de cláusulas contratuais que repute abusivas, nos termos dos artigo 421 a 423 do Código Civil.
3. Nos termos da Súmula n. 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
4. Em se tratando de pretensão de modificação de cláusula inserta em termo de distrato, os juros de mora devem incidir a partir da citação, não sendo aplicável o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.002.
5. Não estando caracterizado o cunho protelatório dos Embargos de Declaração opostos em face da r. sentença, deve ser afastada a condenação da ré/embargante ao pagamento de multa prevista no artigo 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.